Tribunal: STF
Processo: RE 84815
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
COMPETÊNCIA. FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. E PACIFICA A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE, NAS RECLAMAÇÕES EM QUE
SEJA PARTE SERVIDOR PÚBLICO, COM ESSE STATUS TRANSFERIDO A FEPASA,
COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA CAUSA E A JUSTIÇA COMUM,
E, NÃO, A DO TRABALHO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.